Tribunal: TJDFT
Processo: 0751780-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Penhora. Honorários Advocatícios. Fixação por equidade. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóvel rural. O juízo singular condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do imóvel penhorado, limitado ao valor atualizado da causa principal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. Razões de Decidir
3. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por exceção, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. No caso, não é devida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, porque o proveito econômico perseguido não é inestimável ou irrisório e tampouco se trata de demanda com valor da causa baixo.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.255 da Repercussão Geral.
STJ. Tema Repetitivo 1.076.
STJ. REsp 1.743.330/AM, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 11/4/2023.
TJDFT. APC 0704000-90.2020.8.07.0014, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 27/11/2024.